Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-66.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS SEM A DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO DE RESERVA, SEGURO, MULTA CONTRATUAL E AFINS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu a declaração judicial da rescisão de contrato de consórcio para aquisição de veículo com a devolução dos valores pagos sem a dedução da taxa de administração e outras de forma imediata, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, defendeu que a parte recorrida aderiu a proposta de participação a grupo de consórcio com duração de 72 meses, tendo adquirido um plano na modalidade “mais leve”, com contribuição mensal de taxa de administração e fundo de reserva com prestações iniciais e não fixas, no importe de R$ 358,16 (trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), e ordem de quitação inversa, que pressupõe parcelas menores no início contratual. No decorrer da relação contratual, a parte foi contemplada e ganhou o beneficio de adquirir um credito, para aquisição do veículo, de modo que as parcelas começaram a aumentar. Narrou que a recorrida efetuou o último pagamento das parcelas do consórcio em 02.01.2018, razão pela qual, estando inadimplente, legítima foi a resolução do contrato pela ré, ora recorrente. Ponderou que, desta feita, eventuais valores a serem devolvidos devem observar as normas contratuais, com abatimento da taxa de administração, seguro de vida e outras, além da multa contratual, cuja restituição deve se dar no encerramento do grupo.
4. Destaco, inicialmente, que a lide em exame submete-se aos ditames insculpidos na Lei no 8.078/90, nos termos dos artigos 2o e 3o, por ser a ré prestadora de serviço cujo destinatário final é a parte autora.
5. Consta dos autos que a parte autora, após a contemplação do crédito no valor de R$ 30.520,00 (trinta mil quinhentos e vinte reais), teve um aumento da prestação do valor de 351,75 e 660,57, isto é de 88% do valor inicial.
6. A parte autora afirmou que em contato telefônico conseguir reajustar o valor das parcelas, contudo sem qualquer justificativa foi excluída do consórcio. Tal como constou da sentença: “(...) Compulsando os autos, especialmente a contestação juntada pela ré, na qual simplesmente se alegou que a requerente não pagou as mensalidades devidas, tem-se que não impugnados os protocolos de atendimento indicados na inicial, os quais abrangeriam os questionamentos relativos às diferenças de valor nas mensalidades do consórcio. Ainda que assim não fosse, sobreleva notar que também não ficou comprovado que o aumento das mensalidades tenha decorrido da opção da autora de receber o valor integral do crédito, tal qual previsto no tópico 31.3 do regulamento consorcial, não tendo a ré tecido qualquer manifestação a esse respeito (...)”.
7. Portanto, a parte ré não de se desincumbiu de comprovar que a exclusão da parte autora se deu de forma legítima. Nesse passo, correta a sentença que determinou a devolução dos valores pagos pela parte autora sem a dedução de taxa de administração, fundo de reserva, multa contratual e afins, porque não se tratou de desistência unilateral da consorciada ou de exclusão do grupo, mas resolução do contrato por defeito na prestação de serviços por parte da ré. Por esta mesma razão, os valores deverão ser devolvidos de forma imediata e não no momento de encerramento do grupo.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.